Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731216-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRUST REPRESENTANTES E ASSOCIADOS EIRELI APELADO: AM - PRODUTORA DE EVENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Ciente da petição de ID 36522496, em que a apelante informa o julgamento pela egrégia Sétima Turma Cível deste Tribunal do recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória (Proc. no 0726662- 24.2019.8.07.0001). No que toca ao pleito formulado no mencionado petitório, nada a prover, por ora, porquanto a tese foi trazida nas razões de apelação e será analisada juntamente com os demais argumentos apresentados no recurso. Sendo assim, aguarde-se o julgamento do presente recurso, o qual já foi incluído na pauta da 23a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV, a iniciar no dia 29 de junho de 2022 (certidão de ID 36526280). Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora